Tribunal: TJDFT
Processo: 0738450-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ADITAMENTO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. CABIMENTO.
1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, a apelação interposta deve ser reconhecida. 2. Inconformada com os termos da Sentença de 1o grau, requer a instituição de ensino privado ré, a reforma do julgamento de mérito, por meio do qual foi a ela determinada a fixação de valor de mensalidade estudantil, direcionada ao estudante, dentro dos parâmetros estipulados em contrato do FIES; e imposta a obrigação de restituir em dobro valores adicionais cobrados mensalmente.
3. Nos termos do art. 31, caput, da Portaria no 15/2011 do Ministério da Educação, “o cálculo do valor total do financiamento tomará por base o valor da semestralidade com desconto, o número de semestres remanescentes para conclusão do curso, observada a duração regular, e o percentual de financiamento informados pelo estudante e validados pela CPSA por ocasião da inscrição ao Fies.
4. Providenciado o cálculo do financiamento estudantil, o qual deve levar em conta o número de semestres remanescentes para conclusão do curso pelo estudante, não deve a instituição de ensino elevar preço de mensalidade estudantil sem a necessária justificativa, a qual deve ser claramente informada ao consumidor (art. 4o, caput, CDC).
5. No caso em exame, caracterizada a cobrança adicional, sem a devida justificativa, sobre valores de mensalidade estudantil previamente estabelecidos em aditamentos contratuais, configurado o excesso indevido pago pelo consumidor nos períodos indicados na lide (2o sem./2019 e 2osem/2020). Assim, aplicável a restituição em dobro consagrada no art. 42, parágrafo único do Diploma Consumerista.
6. Nos autos, há demonstração do excesso pago pelo consumidor na ordem de R$ 2.064,42 (dois mil, sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), cujo valor dobrado corresponde a R$ 4.128,84 (quatro mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos). Tal quantia, a qual deve ser considerada, é inferior à lançada, a título de repetição de indébito, na r. Sentença, razão pela qual dar-se provimento ao recurso para modificação do valor de condenação.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida para alterar o valor da condenação para R$ 4.128,84 (quatro mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), o qual deverá ser devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento, bem como acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.
8. Em face da sucumbência, honorários advocatícios majorados em desfavor da ré/apelante, na proporção de 12% sobre o novo valor de condenação.